Tribunal: TJDFT
Processo: 0717248-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717248-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILCO ELETRONICOS SA AGRAVADO: CLAUDIA INACIO COSMO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Philco Eletrônicos S/A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível de Planaltina. Contudo, consta da petição recursal a guia de custas e emolumentos/guia recurso – 1a instância – Agravo de Instrumento – sem o devido comprovante de recolhimento do preparo. Isso porque, o documento de ID no. 46435474 - pág. 01, refere-se a cópia nominada “pagamento realizado”, sem o devido comprovante de pagamento bancário com a indicação das partes, número do processo ou do código de barras da GRU, o qual desserve a comprovar o eventual pagamento das custas. Em sendo assim, intime-se o agravante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, trazer aos autos eventual guia de custas e emolumentos/guia recurso – 1a instância – Agravo de Instrumento – e seu respectivo comprovante de pagamento ou realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4°, do CPC. Além disso, a teor do art. 10, do CPC, faculto ao agravante se manifestar sobre a preclusão das alegações trazidas neste recurso, tendo em vista a decisão constante no ID no 46859156, Pág. 1. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator